Tribunal: STF
Processo: Rcl 42359
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de MS – Seac/MS afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no mandado de segurança nº 0024039-72.2020.5.24.0000, inobservado o assentado no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes.
    Noticia deferida, em ação civil pública, tutela de urgência a resultar na suspensão de cláusulas de convenção coletiva, relativas à flexibilização da base de cálculo das cotas legais de aprendizes, pessoas com deficiência e reabilitadas da Previdência Social. Realça não acolhido pedido de liminar, formulado em impetração voltada à suspensão do processo coletivo, considerado o decidido no paradigma. Agravo interno acabou desprovido.
    Assinala que o ministro Gilmar Mendes, em 28 de junho de 2019, determinou a paralisação da tramitação das causas nas quais debatida a validade de norma coletiva a limitar direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado, inclusive no tocante ao curso da ação civil pública. Busca a confirmação da providência, com a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Com a leitura da decisão questionada, conclui-se ausente discussão sobre validade de negociação coletiva quando versada norma restritiva de direito de trabalhador, não tendo sido, até mesmo, postulada a suspensão do processo originário ante o ato do ministro Gilmar Mendes. Ao desprover os declaratórios, o Tribunal Regional do Trabalho limitou-se a assentar inexistentes os pressupostos. Falta identidade material do que proclamado na origem e o paradigma. A reclamação possui requisitos próprios, mostrando-se inadequado o manuseio como sucedâneo recursal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator